Tribunal: TJES
Processo: 5000440-23.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-23.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE DOCUMENTAL. ASSINATURA FALSIFICADA EM NOTA DE CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e pedido liminar, reconhecendo a inexistência de débito decorrente de nota de crédito rural e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela inclusão indevida do autor como avalista em contrato firmado mediante fraude; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração; (iii) determinar a base correta para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, aplicáveis às relações bancárias, inclusive em hipóteses de fraude documental.

4.
Diante da impugnação da autenticidade da assinatura, cabia ao banco comprovar sua veracidade, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1061/STJ, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que sequer apresentou o documento supostamente utilizado na contratação.

5.
A condição de analfabeto do autor, expressamente anotada em documento oficial, reforça a tese de fraude, agravando a falha da instituição financeira na verificação da autenticidade da documentação apresentada.

6.
A responsabilidade do banco subsiste ainda que também tenha sido vítima da fraude, em razão da aplicação da teoria do risco do empreendimento, que impede a transferência dos riscos da atividade ao consumidor.

7.
A inclusão indevida do autor como avalista e posterior propositura de ação de execução configura dano moral indenizável.

8.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional à gravidade do fato e às peculiaridades do caso, observando precedentes do TJES em situações análogas.

9.
A verba honorária deve ser fixada com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa, diante da procedência parcial do pedido com condenação pecuniária fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude documental praticada por terceiros em razão de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impugnada atrai a responsabilidade da instituição financeira, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1061 do STJ.

3. A indenização por danos morais decorrente de inclusão indevida como avalista em contrato fraudulento é devida e pode ser fixada em valor moderado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da condenação, quando este for certo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, 186 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema Repetitivo 1061); STJ, Súmulas 297 e 479; TJES, AC nº 0001968-57.2019.8.08.0016, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024; TJES, AC nº 0002387-83.2016.8.08.0048, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, bem como CONHECER do recurso de apelação cível interposto por LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL SA
(evento 14922826) e por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

(evento 14922829)

contra a r. sentença proferida no evento 14922825 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de dívida
c/c repetição de indébito, danos morais
e pedido liminar
” ajuizada por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) declarar inexistente perante ao autor o débito oriundo da Nota de Crédito Rural objeto desta demanda.

ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, juros e correção pela selic contados do arbitramento.

Outrossim, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL SA
(evento 14922826)

alega, em síntese, que: (I) o débito é legítimo e decorre de nota de crédito rural na qual o recorrido figura como avalista, não havendo qualquer fraude ou irregularidade; (II) o contrato foi celebrado sob os princípios da autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
, estando plenamente válido nos termos do art. 104 do Código Civil; (III) não houve falha na prestação dos serviços bancários, tampouco ilicitude na conduta do banco, caracterizando-se hipótese de exercício regular de direito; (IV) inexiste responsabilidade civil do banco, uma vez que não restou demonstrado dano, ato ilícito ou nexo causal; (V) o suposto dano moral não se configura e, ainda que se admitisse sua existência, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para evitar enriquecimento ilícito; (VI) é indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários, pois o banco agiu em exercício regular de direito, devendo ser observados os princípios da causalidade e sucumbência.

LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

(evento 14922829)

também manejou apelação, sustentando que: (i) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, aplicando-se o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno; (ii) é pessoa idosa e iletrada, em situação de acentuada vulnerabilidade e hipossuficiência, impondo-se a proteção do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova; (iii) restou comprovada fraude que resultou em inclusão indevida de seu nome como avalista e em ajuizamento de execução, com relevante abalo à sua dignidade, sendo o dano moral
in re ipsa
; (iv) o
quantum
indenizatório fixado (R$ 5.000,00) é irrisório diante da gravidade dos fatos e não cumpre função pedagógica, devendo ser majorado; (v) requer, ainda, a concessão/ratificação da gratuidade da justiça, ante sua incapacidade financeira; (vi) pugna pela majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (vii) subsidiariamente, caso não acolhido o valor sugerido, que a indenização seja fixada em montante considerado justo por esta Colenda Câmara; (viii) quanto às custas, que se mantenha a condenação do réu.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Na instância originária,
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
ajuizou a presente demanda em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando que jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira e que foi surpreendido com a propositura de ação de execução fundada em nota de crédito rural no qual figura como avalista, sem jamais ter anuído ou assinado o referido ajuste.

De acordo com a exordial, o autor é pessoa idosa, iletrada, residente na zona rural e totalmente alheia a operações bancárias, o que evidencia a fraude praticada por terceiros mediante utilização indevida de seus documentos pessoais. Imputou ao banco falha na prestação do serviço bancário, por não adotar medidas mínimas de verificação da autenticidade documental, o que teria viabilizado o ilícito.

Assim, requereu a declaração de inexistência do vínculo contratual e da obrigação dele decorrente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro do valor cobrado na execução.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Todavia, ao contrário do que se verificou em demanda semelhante de mesmo autor (autos nº 5000137-72.2023.8.08.0039), em que foi possível a identificação da falsidade mediante confronto com o documento de identidade utilizado na transação, na presente demanda a instituição financeira sequer apresentou o suposto documento de identidade utilizado no ato de contratação. Ressalte-se que o autor, por sua vez, acostou aos autos cópia de seu documento oficial de identificação, no qual consta expressamente a anotação “NÃO ASSINA”, o que evidencia sua condição de analfabeto e reforça a alegação de fraude (evento 14922786). A ausência do documento apresentado perante o banco impede a verificação da compatibilidade da assinatura lançada, agravando a falha no dever de segurança e de verificação da autenticidade documental.

Ademais, o contexto probatório ganha especial robustez quando se observa que, nos autos da demanda nº 5000137-72.2023.8.08.0039 e da execução extrajudicial nº 5000394-34.2022.8.08.0039, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas promoveu diligência junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alto Rio Novo, a qual evidenciou que a rubrica aposta no contrato tido como firmado pelo autor não partiu de seu punho. Restou consignado, inclusive, que o reconhecimento de firma estava vinculado a pessoa diversa, identificada como “João Paulo Gomes”, o que reforça a tese de falsidade ideológica e de utilização indevida de documentos manipulados para fins ilícitos.

Essa conclusão, extraída de processo judicial envolvendo as mesmas partes e idêntica modalidade contratual, embora não constitua prova emprestada formalmente nos autos, contribui para a formação do convencimento judicial à luz do princípio da verdade real e da necessária contextualização das práticas fraudulentas orquestradas em detrimento do autor.

A partir dessa constatação, verifica-se que houve a apresentação de documento falsificado, fabricado a partir de dados verídicos do autor, mas sem a devida anuência ou ciência deste, comprometendo a validade do negócio jurídico exclusivamente no tocante à sua participação como fiador.

Embora a fraude tenha sido engenhosamente orquestrada por terceiros, e o banco igualmente tenha sido vítima da falsificação, não se pode afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, à luz da teoria do risco do empreendimento. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, como são as fraudes documentais perpetradas no bojo de suas atividades negociais. Aplica-se, portanto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilização mesmo na ausência de culpa do fornecedor.

Dessa forma, ainda que se reconheça a dificuldade de detecção da fraude e a boa-fé do banco, sua responsabilidade subsiste, eis que o evento danoso ocorreu no curso da atividade bancária e mediante falha sistêmica na verificação documental, caracterizando fortuito interno.

No que tange à reparação por danos morais, mostra-se inequívoco o abalo experimentado pelo autor, que foi indevidamente incluído como fiador em contrato fraudulento e, em decorrência disso, passou a figurar no polo passivo de ação executiva, sem jamais ter anuído à referida obrigação.

Contudo, embora o dever de indenizar se imponha, o valor pleiteado (R$ 55.000,00) mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Considerando-se, de um lado, a condição de pessoa idosa, iletrada e hipossuficiente do autor, e, de outro, a ausência de dolo ou má-fé do banco, bem como a complexidade da fraude que iludiu inclusive o procedimento cartorário de reconhecimento de firma, entendo razoável o
quantum
indenizatório fixado na origem, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse em consonância com precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

A título ilustrativo, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O fato de o consumidor não ter buscado resolver a lide pelas vias administrativas não é capaz de culminar na extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo nº 1061 consolidou o entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2- A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’ (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).3- Indenização por danos morais reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de se adequar aos parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001968-57.2019.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilerme Risso; Publ. 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído. 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

Por fim, cumpre ainda apreciar a questão relativa à verba honorária, diante da impugnação apresentada pelo banco apelante quanto à sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teria concorrido para o ajuizamento da demanda, em razão de suposta ausência de responsabilidade pelos fatos.

Tal alegação devolve a esta instância o exame integral da condenação nos ônus sucumbenciais, inclusive quanto à base de cálculo da verba honorária, já que a sentença havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atrai, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a necessária fixação da verba honorária com base no valor da condenação, que melhor reflete a expressão econômica do êxito obtido na demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
exclusivamente para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, em razão de não ser cabível na hipótese dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

exclusivamente para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, bem como
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.